Tribunal: STF
Processo: Rcl 81546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus 213.637/BA, por afirmada afronta à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.055.941 - Tema 990 da Repercussão Geral.



    Em síntese, alega o reclamante:



    Os réus João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, Mayana Cerqueira da Silva e Kleber Cristian Escolano de Almeida, além de demais corréus, foram denunciados pela suposta prática de diversos crimes, incluindo organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013), receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998), crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/1951) e contravenção penal (Lei nº 3.688/1941). Foram, ainda, através de exordial acusatória distinta, denunciados por posse/porte de inúmeras armas de fogo (um verdadeiro “arsenal”).



    [...]



    A ação penal originou-se a partir de investigação de indivíduos que integravam organização criminosa, em comunhão de ações e desígnios, de forma estável e permanente, mediante divisão de tarefas, com o objetivo de ocultar e dissimilar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta e indiretamente, de receptação de cargas roubadas/furtadas, extorsão, contravenção do jogo do bicho, dentre outras infrações conexas, inclusive homicídio e tráfico de drogas.



    Contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que havia denegado a ordem em Habeas Corpus (8073388-42.2024.8.05.0000) acerca do mesmo tema, os mencionados réus interpuseram o Recurso em Habeas Corpus nº 213637/BA, aduzindo, em síntese, a nulidade da prova que embasou as referidas ações penais nº 8029305-26.2023.8.05.0080 e n.º 8019915-95.2024.8.05.0080, notadamente o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) solicitado pela autoridade de persecução penal ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Alegou-se que tal procedimento violaria o sigilo bancário e os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados, previstos nos incs. X e XII, art. 5º da Constituição Federal, bem como na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). A Defesa requereu, nesse sentido, o desentranhamento dos RIFs dos conjuntos probatórios correspondentes às mencionadas ações penais (pleito formulado no RHC acima indicado). 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão do eminente Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso. A decisão destacou que, embora esse egrégio Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1055941/SP), a constitucionalidade do compartilhamento espontâneo de dados financeiros pela UIF/COAF com órgãos de persecução penal, tal entendimento não se estenderia à hipótese de solicitação direta de informações dessa natureza por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, sem prévia autorização judicial.



    [...]



    Justamente em face da supracitada decisão monocrática, proferida em última instância por eminente Ministro integrante da Quinta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (sem prejuízo da tempestiva interposição de eventual recurso), o Ministério Público do Estado da Bahia propõe a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, com base no art. 988, incs. I e III, § 4º, do Código de Processo Civil, e art. 156 e segs. do RISTF, em razão da FLAGRANTE APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE JURÍDICA FIRMADA - EM REPERCUSSÃO GERAL - NO TEMA 990 DO STF. (doc. 1, pp. 1-3)



    Ao final, requer:



    [...] seja a presente Reclamação conhecida e, no mérito, adotando-se a previsão contida no art. 161, parágrafo único do STF, julgada totalmente procedente, cassando-se a decisão exorbitante (ato judicial impugnado, oriundo do STJ), com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, com imediato cumprimento da decisão, nos termos da previsão contida nos arts. 992 e 993 do CPC; (doc. 1, p. 17)



    Por ter sido distribuído em período de recesso forense, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso determinou a instrução do feito (doc. 16).



    As informações foram prestadas (doc. 24).



    A reclamação foi contestada pelos beneficiários do ato reclamado (doc. 10). Em síntese, alegam que, por ocasião do compartilhamento do RIF, não havia procedimento formalmente instaurado. Também sustenta a distinção da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a questão em discussão ainda será debatida no Tema 1.404 de RG.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    Processo penal. Relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial diretamente ao COAF. É lícita a solicitação direta de informações pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial. Tema 990/RG. – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, reconhecendo a licitude dos RIFs e das provas derivadas, nos termos da tese fixada no Tema 990/RG, com o consequente prosseguimento regular da ação penal. (doc. 26)



    É o relatório. Decido.



    O reclamante sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afrontou a decisão consubstanciada no verbete do Tema 990/RG desta Suprema Corte. Ainda existem recursos pendentes no âmbito daquele Tribunal, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada (doc. 24, p. 2).



     



     É de conhecimento, porém, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação somente será cabível após o esgotamento das instâncias, o que somente seria verificado após interposição de recurso extraordinário e, posteriormente, pelo agravo contra eventual decisão que inadmitisse tal recurso.



    Neste caso, é incontroverso que ainda não houve a interposição de recurso extraordinário. Por ora, a decisão monocrática reclamada encontra-se em discussão em recurso de agravo interno no Superior Tribunal de Justiça. 



    De toda sorte, certamente a questão, pela sua relevância, acabaria sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como corolário, o conhecimento desta reclamação constitucional apenas tem o efeito de adiantar a discussão nesta Suprema Corte. No caso, há aspectos que justificam o tratamento excepcional do tema.



    Por ocasião do julgamento da Rcl 61.944/PA, da minha relatoria, na qual se discutia questão idêntica, observei que a multiplicação decisões fundamentadas em entendimentos dissonantes do Tema 990 de RG tem gerado grande preocupação:



    Em audiências no meu gabinete, autoridades da Polícia Federal, do Banco Central do Brasil (Bacen) e do próprio Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) externaram preocupação com o efeito multiplicador do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RHC 147.707/PA.



    Isso porque existe, em termos de inteligência financeira, um padrão internacional de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, terrorismo e tráfico de drogas que, com todas as vênias, foi desconsiderado pela decisão monocrática reclamada. 



    Tal padrão foi amplamente debatido por esta Suprema Corte, nos autos do julgamento do paradigma (RE 1.055.941/SP, Tema 990/RG). No entanto, repiso alguns pontos, por ser necessário.



    O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), incorporada ao direito pátrio pelo Decreto 8.799, de 6 de julho de 2016, in verbis:



    O Conselho de Segurança,



    [...]



    16. Insta firmemente todos os Estados Membros a cumprirem os padrões internacionais abrangentes reunidos nas Quarenta Recomendações Revistas sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), em particular a Recomendação 6 sobre sanções financeiras direcionadas, relativas ao terrorismo e a seu financiamento; a aplicarem os elementos da Nota Interpretativa do GAFI à Recomendação 6, com o objetivo final de impedir eficazmente os terroristas de angariarem, movimentarem e utilizarem fundos, em linha com os objetivos de Resultado Imediato 10 da metodologia do GAFI; a tomarem nota, entre outros, das correspondentes melhores práticas relativas à implementação efetiva de sanções financeiras direcionadas relativas ao terrorismo e a seu financiamento e da necessidade de haver autoridades e procedimentos legais apropriados para aplicar e fiscalizar as sanções financeiras direcionadas que não estão condicionadas à existência de processo criminal; e aplicarem o método de comprovação baseado em “fundamento razoável” ou “base razoável”, bem como a disporem da capacidade de recolher ou solicitar o máximo de informação possível de todas as fontes relevantes; (grifei)



    Dentre essas recomendações do Gafi, reconhecidamente obrigatórias para o Brasil, destacam-se as abaixo transcritas:



    9. Os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a implementação das recomendações do GAFI.



    [...]



    29.5 A Unidade de inteligência financeira deve ser capaz de disseminar, espontaneamente e a pedidos, informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, e deve usar canais dedicados, seguros e protegidos para tal disseminação. (grifei)



    Por esse motivo, a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta reclamação.



    Afinal, além de dificultar as investigações, a prevalência da tese que fundamentou a decisão reclamada poderá acarretar ao Brasil graves implicações de direito internacional. 



    Noto que ambas as Turmas desta Suprema Corte já afastaram expressamente a necessidade de prévio esgotamento de instâncias para o cabimento da reclamação, em casos de excepcional urgência, tal como o presente. Transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 – AME: DOENÇA GRAVE. TERAPIA ZOLGENSMA. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS: FINANÇAS PÚBLICAS E ACESSO À SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 62.127 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/10/2023) 



    Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação a tema da repercussão geral. 4. Preliminar. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da reclamação. Iminência do perecimento do direito e patente teratologia na aplicação do tema pela origem. 5. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas/TO, para o biênio 2023/2024. Candidato derrotado judicializou a questão. Juízo reclamado declarou a nulidade de três votos e determinou a recontagem. Interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas. Impossibilidade. Violação ao tema 1120. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa. Matéria interna corporis. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 7. Liminar referendada. (Rcl 57.526 MC-Ref/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023)



    Portanto, diante da excepcionalidade do caso concreto, conheço da reclamação constitucional.



    No mesmo sentido, também pela excepcionalidade da matéria, que justifica o conhecimento e a procedência de reclamações constitucionais no Tema 990 de RG, mesmo sem esgotamento das instâncias ordinárias: Rcl 80.818/SP, Min. Flávio Dino, DJe 18/6/2025; e Rcl 81.531/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Passo ao exame do mérito.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral (RE 1.055.941/SP, Tema 990):



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    A decisão reclamada é assim fundamentada:



    O caso concreto distingue-se da hipótese geradora da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema de Repercussão Geral n. 990, haja vista que o compartilhamento de informações financeiras não se deu por iniciativa do COAF, ao revés, houve requisição pela autoridade policial a este órgão e, portanto, seria necessária autorização judicial.



    [...]



    [...] no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, o tema foi recentemente submetido a julgamento pela Terceira Seção, no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.150.571/SP, ocasião em que restou decidido, por maioria, que "1. O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial é impossível. 2. A autorização judicial é necessária para a solicitação direta de informações sigilosas do COAF.



    [...]



    Diante do pronunciamento da Terceira Seção sobre o tema, ocasião em que se enfatizou a necessidade de interpretação uniforme sobre a matéria no âmbito desta Corte de Justiça até que o Supremo Tribunal Federal decida definitivamente sobre a questão, prevaleceu a interpretação de que o art. 15 da Lei n. 9.613/1998 trata apenas do compartilhamento pelo COAF de informações financeiras às autoridades competentes, e não da via oposta, e que o referido órgão não tem autorização para realizar quebras de sigilos bancário e fiscal. Consignou-se, ainda, que a solicitação feita pela autoridade policial ou pelo Ministério Público ao COAF representa hipótese diversa, não abarcada pela norma de regência ou pelo Tema 990 /STF. 



    Nesse contexto, acompanhando o entendimento da Terceira Seção sobre o tema, com ressalva a julgados anteriores em sentido contrário, impende reconhecer a impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas ao COAF pelos órgão de persecução penal, devendo, na hipótese concreta, ser declarada a ilegalidade da solicitação direta ao COAF, pela autoridade policial, de relatórios de inteligência financeira. (doc. 5, pp. 18 e 19 - grifei)



    Em síntese, na decisão reclamada, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Supremo Tribunal Federal permite o compartilhamento de dados entre as autoridades policiais e o Coaf, mesmo sem autorização judicial, desde que feita de forma espontânea (ou seja, por iniciativa do órgão de inteligência). No entanto, em seu entendimento, a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial. 



    Todavia, a redação do Tema 990/RG não permite essa interpretação. Os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial.



    Por ocasião do julgamento do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em seus votos, deixaram clara tal possibilidade.



    Na oportunidade, o debate envolveu relatórios encaminhados ao Coaf e também informações solicitadas pelo Ministério Público. Transcrevo esclarecimentos do Ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento que originou o Tema 990RG:



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):



    [...]



    Há uma outra questão que eu gostaria de esclarecer, porque o eminente Procurador-Geral da República referiu que não há requerimentos por parte do Ministério Público ao UIF. Eu recebi informações da UIF de quem eram as autoridades cadastradas para receber os requerimentos. Depois eu vou ler todas as autoridades cadastradas. O Supremo Tribunal Federal não está cadastrado a receber esses requerimentos, é bom que se diga, e está no relatório da UIF. O Supremo não se cadastrou e não está cadastrado a recebê-los, mas, ao longo dos últimos três anos, nós temos o seguinte número: de ofício, encaminhados ao Ministério Público Federal, 1.607. A requerimento do Ministério Público Federal 1.165. Ou seja, em 3 anos o Ministério Público, Dr. Augusto Aras, requereu sim.



    O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Vossa Excelência me permite?



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Pois não.



     O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - O que o Ministério Público disse nesta assentada, Presidente, é que não faz requisições, não fez requisições. Requerimento é uma solicitação que pode ser, ou não, acolhida. Então feita essa observação somente...



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR): Mas reconhece que foram feitos esses requerimentos. É importante esse esclarecimento porque, pela fala de Vossa Excelência, ficou parecendo que o Ministério Público não faz nenhum tipo de solicitação. O Ministério Público faz solicitação sim.



    Pode não ser na forma de requisição, mas faz na forma de requerimento. E, em 3 anos, foram 1.165. Quatorze deles, especificamente, feitos pela Procuradoria-Geral da República.



    Requerimentos de Ministério Público estaduais: 2.820. As 6 mil RIF que existem envolveriam as tais 600 mil pessoas físicas e jurídicas, pois cada RIF tem umas 100 pessoas envolvidas, 100 CNPJ ou 100 CPF.



    Vejam, os ministérios públicos estaduais requereram 2.880 e receberam, de ofício, 2.300, ou seja, os ministérios públicos estaduais requerem mais do que recebem de ofício.



    RIF encaminhados por requerimentos da Polícia Federal - a PF é recordista -: 3.221. Praticamente a metade dos RIF a Polícia Federal recebeu por requerimento próprio. RIF encaminhados de ofício à Polícia Federal: 2.845.



    Ou seja, a Polícia Federal recebeu menos de ofício e requereu mais por moto-próprio. São alguns dados que são importantes.



    [...]



    Que isso fique claro: todos esses números que foram ditos pela imprensa já foram disseminados. E a maior parte deles a requerimento das autoridades, e não de ofício pelo COAF. Nós temos que acabar com essas lendas urbanas! (grifei)



    Portanto, nos esclarecimentos do Ministro Relator Dias Toffoli estava claro que, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário que gerou o paradigma do Tema 990/RG, se discutia a legalidade da expedição dos relatórios do Coaf tanto espontaneamente (por iniciativa do próprio órgão de inteligência) quanto por solicitação de órgãos de persecução criminal.



    Também são dignos de nota trechos do voto do Ministro Relator, Dias Toffoli, que indicam a licitude de relatórios expedidos pelo órgão de inteligência, a pedido dos órgãos de persecução penal:



    Dessa perspectiva, por entender preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados, que gozam de proteção constitucional (art. 5º, incisos X e XII, da CF), não há dúvidas, para mim, quanto a possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes.” (grifos no original)



    Nessa conformidade, estabeleço o seguinte no tocante à Unidade de Inteligência Financeira:



    i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função;



    [...]



    iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes; (grifos no original)



    Quando alguma autoridade competente encaminha um pedido à UIF, a UIF não é obrigada a consentir, porque ela tem que ter sua autonomia preservada. É isso que o GAFI quer.



    Por isso que, de maneira inteligente, o Dr. Augusto Aras, em sua sustentação, disse que o Ministério Público jamais requisitou a UIF; mas, depois que mostrei os números, ele disse: "Não, requereu". Só que, em conversas com membros do Banco Central e da UIF, disseram-me, Dr. Aras, que, muitas vezes, eles se sentem constrangidos pelo Ministério Público a ir atrás de informações que não detêm.



    E isso o GAFI não quer! Está aqui, Recomendação 31:



    Quando a UIF receber um pedido de uma autoridade competente, a decisão de conduzir a análise e/ou disseminar as informações para as autoridades solicitantes será da própria UIF. (grifos no original)



    Também trago trechos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que indicam que a questão sobre o compartilhamento de dados a pedido de autoridades de persecução penal estava em discussão:



    Originalmente, portanto, o presente RE analisa a possibilidade de os dados bancários e fiscais do recorrente, obtidos pela Receita Federal, nos termos da legislação complementar, poderem embasar a denúncia, após o envio espontâneo ao Ministério Público para fins penais sem prévia autorização judicial. Posteriormente, após decisão liminar do eminente Ministro Presidente, passou-se a analisar, genericamente, se é possível o compartilhamento de dados pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF/UIF e Bacen), que vão além da identificação dos titulares das operações financeiras e dos montantes globais, com o Ministério Público, para fins criminais. (grifei)



    A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.



    Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente.



    O Ministro Edson Fachin, em seu voto, também considerou a possibilidade dos relatórios de inteligência serem solicitados por autoridades de persecução penal, in verbis:



    Vale dizer, é da UIF a atribuição para concluir pela necessidade de encaminhamento às autoridades competentes. E esse juízo pode ser exercitado mediante provocação ou não, o que não retira a oficialidade da deliberação, como, aliás, apontou o Banco Central em suas informações.



    [...]



    Em outras hipóteses, é possível cogitar que a UIF ainda não tenha concluído pela difusão da informação. Nada obstante, se determinado órgão comunicar a instauração de procedimento investigativo e solicitar o encaminhamento do RIF, ainda assim, a decisão acerca de sua confecção e disseminação será da própria UIF, de modo que eventuais pedidos de outros órgãos não terão força de requisição. (grifei)



    A Ministra Rosa Weber também expressamente adentrou na possibilidade de compartilhamento de dados pelo órgão de inteligência financeira de forma espontânea ou a pedido:



    Em nota explicativa à Recomendação, a própria força-tarefa estabelece que o estreito cumprimento da recomendação pressupõe a capacidade da Unidade de Inteligência Financeira de “disseminar, espontaneamente ou a pedido, as informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes”.



    O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, da mesma forma enfrentou expressamente o tema:



    No entanto, além do compartilhamento “espontâneo” de informações, o UIF também realiza outra modalidade de compartilhamento, que é chamado de “disseminação em face de pedido da autoridade competente.



    Essa hipótese, a meu ver, deve ser cautelosamente conduzida pelo órgão de inteligência financeira. De acordo com as regras de organização e procedimento vigentes, as Autoridades Competentes podem utilizar o chamado Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), ambiente digital seguro em que o Ministério Público ou a Polícia Federal registra dados sobre pessoas investigadas em procedimentos como inquéritos policiais e PICs.



    Assim, mesmo quando a disseminação de informações é feita “a pedido das Autoridades Competentes”, a atuação do órgão de inteligência deverá seguir os mesmos parâmetros de produção de RIFs estabelecidos para o mecanismos de disseminação espontânea.



    O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que a legislação aplicável não admite a elaboração de RIFs “por encomenda” do Ministério Público ou da Autoridade Policial. (grifos no original)



    Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade.



    Tal julgamento formou precedente vinculante, que obrigatoriamente deve ser seguido pelos órgãos do Poder Judiciário. É a determinação do Código de Processo Civil:



    “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:



    (...)



    III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”



     



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    [...]



    III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;” (grifei)



    Com a consagração do sistema de precedentes emanados pelos Tribunais Superiores, como reconhece Daniel Mitidiero, a recusa à aplicação de precedente deve ser encarada como uma violação ao próprio ordenamento jurídico:  



    Uma teoria jurídica que pressupõe que a norma é a interpretação da norma que todos devem ser tratados de forma isonômica perante o Direito e que e preciso promover a cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade e a efetividade das normas como condição para que possa existir liberdade de autodeterminação não pode sustentar a inexistência de precedentes vinculantes. Isso porque, sendo o Direito potencialmente indeterminado e paulatinamente precisado pela atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de autoridade à interpretação judicial empreendida por essas cortes significa recusa de vinculação à própria ordem jurídica. (Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 103). 



    Assim, entendo que não é válido o distinguish realizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) 213.637/BA. Há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente vinculante desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, transcrevo acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido. (Rcl 61.944 AgR/PA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/5/2024 - grifei)



    Na mesma linha: Rcl 81.994 MC/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/8/2025; e Rcl 70.191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe 27/08/2024.



    Por oportuno, observ